Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713208-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURAO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAIMUNDA NONATA PEREZ NOBRE MOURÃO contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0025546-63.2015.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de SPE GUARÁ II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA E OUTRA, considerou desnecessária a remessa do Feito à Contadoria Judicial e realizou os cálculos para o fim de estipular a destinação do valor depositado na conta judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Desnecessária a remessa à Contadoria, uma vez que os cálculos são de fácil elaboração. Compulsando os autos, verifica-se que as executadas foram condenadas a restituir à autora todas as quantias pagas, incluindo arras, permitida a retenção de 25%. As quantias a serem restituídas deveriam ser corrigidas pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (no caso, as três demandadas foram citadas na mesma data, 05/12/2013). Utilizando-se a ferramenta disponibilizada no sítio do TJDFT, verifica-se que o valor total a ser restituído à autora, já excluídos os 25% cuja retenção foi autorizada, é de R$ 194.670,94, corrigido até esta data. Note-se que este é o valor total, sem o decote de quaisquer valores pagos. Nessa esteira, a parte executada efetuou depósito de R$ 126.661,64, em 28/09/2015. Aqui não há que se mencionar o bloqueio feito posteriormente, pois realizado por equívoco, tendo os valores bloqueados sido restituídos às executadas. A partir da data em que realizado o depósito, cessam a incidência, sobre os valores depositados, dos encargos de mora. A fim de evitar cumulação indevida de encargos, o valor do depósito foi acrescido dos mesmos encargos de mora apostos no principal, a partir da data do depósito, até essa data, de modo que haja uma compensação, passando os valores à mesma situação temporal. O valor do depósito corrigido e acrescido de juros de mora até esta data totalizou R$ 237.802,91. Dessa forma, considerando que o valor atualizado do depósito é de R$ 237.802,91, e o valor atualizado da condenação é 194.670,94, há um crédito em favor das executadas no valor de R$ 43.131,97, já atualizado. No tocante aos honorários, considerando que estes foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, tem-se o valor atualizado de R$ 19.467,09. Como compete à exequente o pagamento de 70% deste valor, tem-se que deve arcar com R$ 13.626,96, ao passo que competirá às executadas arcar com o valor de R$ 5.840,12. Em consulta à Conta Judicial vinculada aos autos, verifica-se que, excluídos os valores já levantados pela exequente, consta o valor de R$ 87.598,66. Desse valor: a) A quantia de R$ 5.840,12 caberá ao patrono da exequente; b) A quantia de R$ 37.291,85 (valor que lhe compete menos os honorários de sua responsabilidade), caberá às executadas; c) A quantia de R$ 13.626,96, caberá ao patrono das executadas; d) A quantia remanescente na conta judicial, caberá à exequente. Considerando o fechamento extraordinário das agências bancárias, em razão das medidas tomadas para conter a contaminação do COVID-19, deverão todos os beneficiados indicarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as contas bancárias nas quais desejam receber os valores. Preclusa decisão ou recebido no recurso sem efeito suspensivo, indicadas as contas, à Secretaria para que promova a expedição de ofício à Agência 1039 da Caixa Econômica Federal, para que realize as transferências, nos valores apontados acima. Registre-se que cada um dos valores deverá ser acrescido dos rendimentos equivalentes, que incidirem a partir desta data. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para extinção.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão constante do ID no 60160446, ao argumento de que houve obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão lhe acarretou prejuízo, uma vez que os honorários de seu próprio patrono teriam sido retirados de sua parte dos valores, e que a retenção fora indevidamente fixada em 35%, em descompasso com o ato executado. Tece outras considerações sobre os cálculos, e afirma que parcelas que foram pagas foram deixadas de fora do cálculo. Analisando os cálculos e a decisão, verifica-se que não há os equívocos apontados pela credora. Parte de suas argumentações na verdade são incompreensíveis em comparação com o que consta dos autos. Não há retenção de 35%, como apontado. Foi calculado o valor total atualizado das parcelas, e somente após retirada a porcentagem autorizada da retenção. Também não há que se falar que a autora arcou com os honorários de ambos os patronos, porquanto restou bem claro na decisão que os valores a serem destinados às executadas tratava-se dos valores que lhe cabiam menos os honorários que deviam ao patrono da exequente. Da parte da exequente foram retirados somente os honorários dos patronos das executadas. Por fim, quanto à alegação de que parcelas foram desconsideradas na soma, finalmente razão assiste à exequente. Nesta oportunidade, os cálculos foram refeitos para incluir as parcelas faltantes, passando a decisão embargada a contar com a seguinte redação: ‘Desnecessária a remessa à Contadoria, uma vez que os cálculos são de fácil elaboração. Compulsando os autos, verifica-se que as executadas foram condenadas a restituir à autora todas as quantias pagas, incluindo arras, permitida a retenção de 25%. As quantias a serem restituídas deveriam ser corrigidas pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (no caso, as três demandadas foram citadas na mesma data, 05/12/2013). Utilizando-se a ferramenta disponibilizada no sítio do TJDFT, verifica-se que o valor total a ser restituído à autora, já excluídos os 25% cuja retenção foi autorizada, é de R$ 198.328,80, corrigido até esta data. Note-se que este é o valor total, sem o decote de quaisquer valores pagos. Nessa esteira, a parte executada efetuou depósito de R$ 126.661,64, em 28/09/2015. Aqui não há que se mencionar o bloqueio feito posteriormente, pois realizado por equívoco, tendo os valores bloqueados sido restituídos às executadas. A partir da data em que realizado o depósito, cessam a incidência, sobre os valores depositados, dos encargos de mora. A fim de evitar cumulação indevida de encargos, o valor do depósito foi acrescido dos mesmos encargos de mora apostos no principal, a partir da data do depósito, até essa data, de modo que haja uma compensação, passando os valores à mesma situação temporal. O valor do depósito corrigido e acrescido de juros de mora até esta data totalizou R$ 237.802,91. Dessa forma, considerando que o valor atualizado do depósito é de R$ 237.802,91, e o valor atualizado da condenação é 198.328,80, há um crédito em favor das executadas no valor de R$ 39.474,11, já atualizado. No tocante aos honorários, considerando que estes foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, tem-se o valor atualizado de R$ 19.832,88. Como compete à exequente o pagamento de 70% deste valor, tem-se que deve arcar com R$ 13.883,02, ao passo que competirá às executadas arcar com o valor de R$ 5.949,86. Em consulta à Conta Judicial vinculada aos autos, verifica-se que, excluídos os valores já levantados pela exequente, consta o valor de R$ 87.598,66. Desse valor: a) A quantia de R$ 5.949,86 caberá ao patrono da exequente; b) A quantia de R$ 33.524,25 (valor que lhe compete menos os honorários de sua responsabilidade), caberá às executadas; c) A quantia de R$ 13.883,02, caberá ao patrono das executadas; d) A quantia remanescente na conta judicial, caberá à exequente. Considerando o fechamento extraordinário das agências bancárias, em razão das medidas tomadas para conter a contaminação do COVID-19, deverão todos os beneficiados indicarem, no prazo de 15 (quinze) dias, as contas bancárias nas quais desejam receber os valores. Preclusa a decisão ou recebido no recurso sem efeito suspensivo, indicadas as contas, à Secretaria para que promova a expedição de ofício à Agência 1039 da Caixa Econômica Federal, para que realize as transferências, nos valores apontados acima. Registre-se que cada um dos valores deverá ser acrescido dos rendimentos equivalentes, que incidirem a partir desta data. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para extinção.’ Conforme o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, promovendo a alteração da decisão embargada nos termos descritos acima. Intimem-se.” A ora Agravante interpôs novos Embargos de Declaração na origem, os quais, todavia, foram rejeitados: “DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão constante do ID no 60896880, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que os cálculos estão equivocados, e que foram realizados em seu prejuízo. Da manifestação da exequente, percebe-se que não é apontado exatamente o vício na decisão e nos cálculos, limitando-se a indicar que promoveu a contratação de contador para realizar os cálculos, que lhe seriam mais favoráveis. Em análise do laudo do contador contratado pela exequente, não se verifica equívoco atribuível aos cálculos realizados pelo juízo, havendo até mesmo a aparência de que realizado em contraponto a cálculos realizados anteriormente nos autos. Portanto, não se verifica qualquer vício atacável por meio de embargos, pois apenas inconformidade com os cálculos não é motivo para a utilização do recurso, que tem moldura estreita e aplicação nos casos descritos no início dessa decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração.” Sustenta a Agravante que os cálculos da Contadoria Judicial de ID Num 55030667 devem prevalecer, haja vista que “melhor se amoldam a condenação” (Num. 16241664 - Pág. 6). Afirma a Agravante que a decisão merece ser reformada, uma vez que “o juízo a quo ao determinar que o saldo depositado quitasse todas os valores devidos pela Agravante (retenção e honorários), os fez sem considerar que a correção do valor depositado não obedeceu a mesma regra dos índices aplicados nos cálculos do juízo, ou seja, o valor depositado, ao contrário do que consta da decisão, nunca chegou a monta de R$237.802,91, valor apontado na decisão guerreada” (Num. 16241664 - Pág. 7). Acrescenta que “a própria Agravante além do pagamento da sucumbência dos Agravados, também teve do saldo apontado o abatimento dos honorários de seu próprio patrono, ou seja, está arcando sozinha com toda a sucumbência, o que está em descompasso com o acórdão do STJ” (Num. 16241664 - Pág. 8). Diz que o transcurso do tempo entre o depósito judicial (2015) e a realização dos cálculos ora questionados “fez com que o valor depositado sofresse um decréscimo” (Num. 16241664 - Pág. 8). Argumenta que, mesmo “considerando que houve purga da mora com o depósito para não incidência de juros sobre o valor depositado, o que se discute por amor ao debate, tal purga deveria ser realizada para todas as partes envolvidas no processo, logo, não se deve aplicar juros sobre os valores da retenção e dos honorários devidos” (Num. 16241664 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “para que seja o presente cumprimento de sentença prossiga nos termos apontados pela contadoria judicial” (Num. 16241664 - Pág. 9). No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “determinar que a Agravada quite os valores apontados pela i. contadoria judicial, devendo ao final autorizar a Agravante ao levantamento dos valores devidos” (Num. 16241664 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 16241665 e 16241666). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0025546-63.2015.8.07.0001, considerou desnecessária a remessa do Feito à Contadoria Judicial e realizou os cálculos para o fim de estipular a destinação do valor depositado na conta judicial. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador